Tribunal: STF
Processo: RE 1224396
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Na origem, o Governador do Distrito Federal ajuizou Representação de Inconstitucionalidade (Doc. 1) em face da Lei Distrital 5.969, de 16 de agosto de 2017, denominada Código Penitenciário do Distrito Federal.
    Sustentou, em síntese, que lei atacada, de iniciativa parlamentar, usurpou a competência privativa da União para (a) dispor sobre normas gerais de direito penitenciário, que já estão estabelecidas pela Lei de Execução Penal (Lei Federal 7.210/1984); e (b) legislar sobre direito processual penal.
    Do mesmo modo, asseverou que a norma teria violado os princípios da separação de Poderes, uma vez que versa sobre matéria de reserva da Administração, além de ter contrariado o princípio da proporcionalidade. 
    Subsidiariamente, postulou, em caráter eventual, a manutenção apenas das regras que tratam das infrações médias e leves, bem como sobre o regime de recompensas (arts. 76 a 83; e 110 e 111, todos do Código Penitenciário do DF). 
    Por fim, requereu que a norma fosse, integralmente, declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.
    O Órgão Especial do Tribunal de origem, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar, com efeitos "ex tunc" e "erga omnes", a inconstitucionalidade, formal e material, dos artigos 9º, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 29, incisos III e XXI, 40, 64, 66, 68, 114 e 146 do Código Penitenciário do Distrito Federal, pelos fundamentos sintetizados na ementa do seguinte acórdão (fl. 1, Doc. 3):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL Nº 5.969, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 - CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - NORMA COMPROMETIDA POR VÍCIO FORMAL E MATERIAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
    1. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8º, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes.
    2. Padece de inconstitucionalidade lei complementar distrital que estabeleça novos critérios de segregação bem como outros requisitos e documentos novos para ingresso do preso no estabelecimento prisional, diverso ao que disposto na Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
    3. A lei distrital impugnada, ao dispor sobre direitos e deveres dos presos, usurpa a competência privativa da União, violando o princípio da reserva da administração e ao postulado da separação de poderes.
    4. Invade a competência privativa da União norma distrital que legisla sobre matéria de direito penal e processual penal.
    5. Procedência parcial do pedido para declarar, com efeitos "ex tunc" e "erga omnes", a inconstitucionalidade dos artigos 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 29, incisos III e XXI, 40, 64, 66, 68, 114 e 146 da Lei Distrital nº 5.969, de 16 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Código Penitenciário do Distrito Federal.”
    Opostos Embargos de Declaração, o autor postulou que o pedido de declaração da inconstitucionalidade fosse julgado inteiramente procedente. 
    Os Declaratórios foram desprovidos (Doc. 15).
    Irresignada, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 12). 
    Em síntese, alegou que o acórdão recorrido violou o artigo 24, I, e parágrafos 1º ao 4º, da CF/1988, haja vista a compatibilidade da norma contestada com a Constituição Federal, pois:
    a) a competência da União para legislar sobre normas gerais de direito penitenciário não exclui a competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre normas suplementares;
    b) tratando o diploma legal impugnado sobre “procedimentos disciplinares em matéria penitenciária”, voltados a atender as especificidades do Distrito Federal, a iniciativa do respectivo projeto de lei cabe ao ente distrital, uma vez que não afronta a Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); muito pelo contrário, atende aos comandos inscritos nos artigos 49 e 59 dessa Lei federal; e
    c) a matéria veiculada na Lei atacada não se insere entre aquelas cuja iniciativa é de competência exclusiva do Governador do DF, na medida que apenas fixa princípios e normas para nortear a execução das penas e das medidas de segurança no sistema penitenciário do DF.
    Na sequência, a Procuradoria-Geral e o Governador do Distrito Federal interpuseram Recurso Extraordinário (Doc. 20), buscando a reforma do acórdão recorrido, para que o pedido inicial seja acolhido na sua totalidade.
    Defendeu que o Tribunal de origem ao julgar apenas parcialmente procedente o pedido, violou aos artigos 2º (reserva de administração), 5º, XXXIV (dever de proporcionalidade), e 24, I, (competência da União para dispor sobre normas gerais de direito penitenciário), todos da Carta Magna.
    Argumentou, em suma, que todas as disposições do Código Penitenciário do Distrito Federal, à exceção das regras que tratam de infrações médias e leves, bem como sobre o regime de recompensas (arts. 76 a 83, 110 e 111), são inconstitucionais. 
    Para tanto, sustentaram que:
    a) a Lei distrital impugnada – Código Penitenciário do DF – invadiu a competência da União para legislar sobre direito penitenciário, pois o espaço para atuação do legislador local está circunscrito às matérias elencadas nos arts. 49 e 55 da Lei de Execução Penal, âmbito a que não se restringiu o Poder Legislativo distrital ao editar normas gerais; 
    b) por isso, é “imperioso reconhecer também a inconstitucionalidade dos artigos 4º ao 8º, e 11, por vício formal”, uma vez que cuidam de normas de conteúdo geral” (fl. 16, Doc. 20);
    c) o Tribunal de origem reconheceu que as disposições normativas contidas no Título II, Capítulo II, que versam sobre “direitos e deveres” dos presos têm caráter de normas gerais, porém apenas declarou inconstitucionais aquelas que considerou materialmente desconformes com a Constituição. Esse entendimento não pode prevalecer, pois, uma vez reconhecido o vício formal, incabível perquirir a compatibilidade material (fls. 16/27/29, Doc. 20);
    d) a norma contida no Capítulo II sobre licitações (art. 44) também tem conteúdo de norma geral, por isso, extrapolou a competência concorrente para dispor sobre condições específicas para atender interesse local (fl. 29-30, Doc. 2);
    e) da mesma forma, as regras estabelecidas no Capítulo do “Direitos e Deveres” a respeito das visitas ao presídio é matéria sujeita à reserva de administração (art. 2º da CRFB/88), “porque somente o gestor conhece a realidade dos estabelecimentos prisionais que administra e pode editar normas que (…) viabilizem o [seu] funcionamento seguro (fl. 30-32, Doc. 20); e
    f) outros dispositivos do Código Penitenciário do DF também adentraram na esfera da reserva de administração, tais como, o que trata do número de agentes (art. 96, § 2º), e definem o processo disciplinar (arts. 128 a 145). Esta última, viola, ainda, o princípio da proporcionalidade, pois não há equilíbrio entre os custos e os benefícios da norma (fls. 33-38, Doc. 20).
    Ato contínuo, a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios interpôs Recurso Extraordinário, a fim de impugnar o acórdão recorrido tão somente quanto à declaração de inconstitucionalidade formal dos artigos 64 e 66 da Lei Distrital 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal), que regulamentam os dias de visitação e as cores das roupas dos visitantes. 
    Arguiu ofensa ao art. 71, § 1º, IV, da LODF, que reproduz o art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, alegando que:
    a) as normas contidas naqueles dispositivos legais tratam de direito penitenciário, que é matéria de iniciativa concorrente (art. 24, I, e parágrafo 2º, da CRFB/1988), e não de reserva de administração; e 
    b) além de as disposições normativas em apreço guardarem compatibilidade material e formal com o texto constitucional, atendem à antiga reivindicação dos familiares dos presos e representam avanço na concretização de direitos fundamentais.
    Em contrarrazões (Doc. 26), a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal aponta, em preliminar, a deficiência do recurso em demonstrar a repercussão geral da matéria, e a ilegitimidade da Procuradora-Geral do DF para interpor o apelo.
    No mérito, assevera que a Lei Distrital não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. Requer, ao final, o desprovimento do extraordinário, ou a extinção do processo sem resolução do mérito.
    Por sua vez, em resposta ao Recurso Extraordinária da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do DF e a Procuradora-Geral do mesmo ente público asseveram, inicialmente, a incidência das Súmulas 283 e 284 desta CORTE, o que impediria o conhecimento do recurso. 
    Pugnam, ainda, pelo desprovimento do recurso, haja vista o acerto do acórdão recorrido quanto à usurpação da competência da União (art. 22, I, da CF/88) pela lei distrital em foco (Doc. 28).
    A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal (Doc. 30), a seu turno, combate as razões dos Recursos Extraordinários interpostos pelo Governador do Distrito Federal e pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa, consignando que o acórdão recorrido não afrontou a Lei Fundamental, pois as normas contidas na lei distrital impugnada, com exceção daquelas insertas nos artigos 64 e 66 do Código Penitenciário Distrital, são, de fato, ofensivas à Constituição Federal.
    Assim, pede a reforma do julgado unicamente em relação a tais dispositivos.
    Os Recursos Extraordinários foram admitidos pela instância de origem (Docs. 31/32/34).
    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 2/8/2019, a Presidência da CORTE determinou sua devolução ao Tribunal de origem, para observância Tema 698 da repercussão geral (RE 684.612, Tema 698) (Doc. 40).
    O Tribunal de origem, porém, restituiu o processo à SUPREMA CORTE, por não vislumbrar correlação entre a matéria discutida nos recursos extraordinários e aquela tratada no referido paradigma (fl. 652-STJ, Doc. 44).
    É o relatório. Decido.
    Principio salientando que não é mesmo o caso de aplicação do Tema 698 da repercussão geral, tendo em vista a distinção da controvérsia do paradigma com a presente.
     Estão preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade.
    Na origem, alegou-se que a norma distrital, de iniciativa parlamentar, usurpou a competência da União para legislar sobre normas gerais de direito penitenciário, que, inclusive, já estariam reguladas na Lei de Execução Penal (Lei Federal 7.210/1984), e também adentrou em matéria de direito processual penal. 
    Sustentou-se, ainda, que o legislador distrital invadiu a reserva de administração do Chefe do Executivo do Distrito Federal, violando o princípio da separação de poderes, pois a gestão dos estabelecimentos penais cabe ao Governador. Não competiria ao Parlamento criar regras nesse âmbito, mormente quando tais disposições normativas carecem de proporcionalidade. 
    Com tais argumentos, afirmou-se que o Código Penitenciário do DF é integralmente inconstitucional, ressalvados os artigos 76 a 83, 110 e 111.
    A fim de comprovar a tese da total inconstitucionalidade da lei, com as exceções acima, o Governador do DF elegeu os seguintes dispositivos: arts. 1 a 11; 13 a 92; e 128 a 145, sobre os quais teceu considerações na petição inicial. 
    Diante disso, o acórdão atacado adotou o seguinte método: optou por analisar os artigos que foram destacados na petição inicial, como base para o exame das inconstitucionalidades que, segundo o recorrente, viciam o texto da lei por inteiro.
    Ao fim dessa análise, o Órgão Especial do TJDFT acolheu, por maioria e parcialmente, o pedido inicial.
    Em face dessa decisão, os recorrentes (Governador, Mesa da Câmara Legislativa, e a Procuradora-Geral de Justiça, todos do DF), por razões diversas, se insurgem contra o julgado.
    Passo ao exame dos recursos, em conjunto, uma vez que, a principal alegação diz respeito à distribuição constitucional de competências legislativas.
    O federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas constituem um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas.
    Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87). 
    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e de suas consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para a manutenção de autonomia dos entes federativos e para o equilíbrio no exercício do poder (THOMAS McINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L. ROBISON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos: era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem, por equilibrar o exercício do poder. 
    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da mais maravilhosa obra jamais concebida , que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi dos temas mais discutidos durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, da definição e da fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, até a Constituição Federal de 1988. 
    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 
    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 
    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 
    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
    A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 
    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de destacada importância legislativa.
    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais relevantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317). 
    Isso é facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional, entre elas, direito penal e processual penal. Nesse ponto, encontram-se as principais inconstitucionalidades formais da lei impugnada.
    Assim, são inconstitucionais, por tratarem de matéria de direito penal e processo penal, cuja competência para legislar é privativa da União os artigos 112, 114 e 146.
    Nesse ponto, louvo-me do fundamento aduzido pela Desembargadora SANDRA DE SANTIS no sentido de que 
    “o artigo 22, inciso I, da Constituição da República fixa competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. As disposições contidas nos artigos 23, 114 e 146 da Lei Distrital não se consubstanciam em meros procedimentos processuais inseridos na competência concorrente das unidades federativas, nos moldes do artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal, razão pela qual são inconstitucionais por violação aos limites delineados pelo artigo 14 da LODF” (Doc.3).
    Os artigos 112, 114 e 146 tratam de matéria eminentemente penal, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva ou executória da punição disciplinar; que, conforme já dito anteriormente, é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I da Constituição Federal (ADI 5949, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em 25/10/2019; ADI 2938, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, j. em 09/06/2005). 
    Acrescento, ainda, tratar de matéria de direito penal e processual penal, o parágrafo único do art. 112 do Código Penitenciário do DF (“Nas faltas graves, a autoridade representa ao Juiz da execução para fins de regressão de regime e de revogação de benefícios”), também apresenta vício formal de inconstitucionalidade. 
    Ressalte-se, ainda, que essa matéria está disciplinada, expressamente, pelo artigo 48 da LEP, que, em seu parágrafo único, somente prevê a necessidade de representação ao Juiz de Execução em algumas hipóteses, relacionadas aos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.
    Sob a ótica do federalismo brasileiro, essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, art. 22) a maioria das matérias legislativas mais relevantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, o fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e de autoadministração, para reforçar a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como enfatizado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo para a nossa Primeira Constituição Republicana, de 1891. 
    Trata-se da interpretação necessária para a presente hipótese, onde não há nenhuma dúvida sobre a existência de competência concorrente entre União e Estados para disciplinar a matéria “direito penitenciário” (CF, art. 24, I), competindo à União a edição das normas gerais (CF, art. 24, §1º) – que o fez na LEP, que estabelece também normas de direito penal e processual penal – e aos Estados as normas complementares; sem obviamente, confundir normas de direito penitenciário com as demais normas de direito penal ou processual penal, que, também, se aplicam à execução da pena.
    A competência legislativa concorrente, portanto, diz respeito à matéria de direito penitenciário, que está englobada pela disciplina de maior abrangência, mas que com ela não se confunde, qual seja, o direito da execução penal, que também traz normas de direito penal e processual penal (JOSÉ EDUARDO GOULART. Princípios informadores do direito da execução penal. São Paulo: RT, 1994. p. 53).
     O direito penitenciário consiste em realizar a organização carcerária, como bem destacado por SALO CARVALHO:
    “nesse mister, ele estabelece diretrizes administrativas com o escopo de regular o ambiente da instituição, sob o aspecto da disciplina e da segurança” (Carvalho, Salo. Penas e garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lume Juris, 2008, p. 166).
    O Direito Penitenciário, no ordenamento jurídico brasileiro, compreende um conjunto de regras e princípios que não estão reunidos em um único estatuto, mas emergem de diversas fontes: Constituição Federal, Lei de Execução Penal - LEP, Tratados Internacionais, os Códigos Penal e de Processo Penal, leis estaduais e atos administrativos emanados dos órgãos superiores de Política Penitenciária. 
    Nos termos do art. 24, I, e § 1º, da CF a União editou a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) por meio da qual estabeleceu as normas gerais acerca da execução pena. Ao Estado-membro, portanto, ficou assegurada a possibilidade de edição de legislação complementar para disciplinar o direito penitenciário no âmbito de sua atuação (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Curso de Execução Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 4 ss).
    À partir dessa perspectiva federalista, afasto as alegações genéricas do recurso interposto pelo Governo do Distrito Federal, no sentido de que houve usurpação de competência privativa da União sobre a matéria.
    Da detida análise dos artigos 1º a 8º da lei impugnada, na mesma linha do que decidiu o Acórdão recorrido, não existe qualquer inconstitucionalidade. Embora estejam albergados sob o Título I, denominado “Princípios Gerais” que, a rigor, seriam objeto de normas gerais, os textos ali inseridos não inovam em matéria de preceitos de caráter geral, pois apenas espelham postulados e diretrizes já estabelecidos quer pela Constituição Federal, quer pela LEP, sem impor qualquer nova obrigação aos órgãos jurisdicionais ou administrativos envolvidos na execução penal.
    Da mesma forma, as disposições trazidas nos artigos 9º e 10, que estabelece regras sobre a segregação dos presos deficientes físicos e transexuais, são constitucionais formal e materialmente, pois não colidem com as normas gerais traçadas pela União, nos artigos 82-84 da LEP, cujas previsões não afastam a possibilidade do próprio Estado-Membro ou o Distrito Federal prever condições mais protetivas em virtude da condição dos detentos. 
    Revela-se louvável o intuito do legislador distrital de assegurar condições mais adequadas às específicas necessidades dos internos com deficiência física, assim como das travestis e dos transexuais. Tais normas, inclusive, vão ao encontro de diretrizes traçadas por órgãos nacionais e internacionais.
    Em relação às pessoas com deficiência, o Decreto 6.946/2009 incorporou com status de Emenda Constitucional, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, a Convenção de Nova York (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007), ao ordenamento jurídico brasileiro, que reconhece e reafirma todos os direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, e busca assegurar o exercício pleno e equitativo, com respeito à dignidade humana.
    A legislação distrital é plenamente compatível com a Convenção de Nova York, especificamente no tocante ao seu artigo 14, estabelece como devem ser tratadas as pessoas com deficiência perante os órgãos da Justiça, inclusive as que estão em cumprimento de pena: 
    “Artigo 14
    Liberdade e segurança da pessoa 
    1.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas:
    a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; e
    b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade. 
    2. Especificamente, o artigo 14 relata que as pessoas com deficiência que estejam privadas de liberdade, devem ter suas garantias de acordo com o direito internacional relativo aos direitos humanos, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável.”
    No que tange aos travestis e transexuais, o Conselho Nacional de Combate à discriminação, no art. 4º da Resolução Conjunta nº 1, instituiu novas regras para acolhimento LGBT em unidades prisionais, definindo que as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Às mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico aos das demais mulheres em privação de liberdade. Trata-se de medida em respeito ao princípio da não discriminação. As regras de Mandela recordam que para que tal princípio seja concretizado 
    “as administrações prisionais devem levar em conta as necessidades individuais dos presos, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade” (preceito 2.2)” (ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados, 3. ed., JusPodivm: 2019, p. 1.880). 
    As condições mais protetivas asseguradas pela lei distrital aos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade (art. 9º e 10) complementaram as normas gerais previstas na LEP e, consequentemente, não violaram a Constituição Federal. 
    De igual forma, quanto ao artigo 11, como bem assentado no voto condutor do acordão recorrido (Doc. 3):
    “o dispositivo trata do preso "de origem estrangeira ou pertencente a minorias étnicas ou lingüísticas", e neste há apenas uma a indicação para que sejam adotadas providências, 'na medida do possível', para atenuar as dificuldades de integração social e de domínio da língua nacional, não refletindo ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência da União ou do Poder Executivo local.”
    Em relação as normas atinentes aos procedimentos de entrada e classificação dos presos na unidade prisional, previstas no Título II, Capítulo I do Código Penitenciário do Distrito Federal, com exceção aos artigos 15 e 19, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade, pois, plenamente, compatíveis com as normas gerais editadas pela União (arts. 105 a 109 da LEP), e especificam os procedimentos, em perfeita sintonia formal com o artigo 24, I e material com os diversos preceitos da Constituição Federal. 
    As disposições dos artigos 20 a 22 estabelecem procedimentos de classificação dos condenados, presos provisórios e internos em fase de incidente de insanidade mental, bem como indicam os estabelecimentos penais em que deverão ser recolhidos, e, de maneira alguma,